Tribunal: CARF
Processo: 13888.722510/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.722510/2011-14
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.402 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALCYR MENNA BARRETO DE ARAUJO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF.
ISENÇÃO.
DOENÇA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado
em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria, possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS).
Desta forma, tal capital está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em
Exercício), Marcelo Milton da Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Suplente
Convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de IR e multas de ofício e de
mora resultante da apuração de omissão de rendimentos recebidos a titulo de resgate de
contribuições à Previdência Privada PGBL e Fapi.
O relatório fiscal encontra-se no corpo do próprio lançamento à fl. 9.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722510/2011-14
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.402 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722510/2011-14

Impugnado o lançamento às fls. 2/3, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ julgou-o procedente às fls. 56/61.
O sujeito passivo (ESPÓLIO) apresentou recurso voluntário às fls. 65/69.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara deu-lhe provimento parcial por
meio do acórdão 2202-007.192 - fls. 78/91.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 94/103, pugnando, ao final,
fosse conhecido e provido para restabelecer a tributação sobre os resgates das contribuições à
previdência privada.
Em 19/11/20 - às fls. 112/114 - foi dado seguimento ao recurso da União, para
que fosse rediscutida a matéria "isenção do IRPF sobre resgates de previdência privada
complementar por portador de moléstia grave”.
Intimado do Recurso Especial da Fazenda, bem como do acórdão de julgamento
do recurso voluntário em 19/5/21 (fl. 120), não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 24/9/20 - fls. 93),
com ciência presumida do acórdão recorrido em 24/10/20 e recurso apresentado em 7/10/20,
consoante se infere de fl. 109). Preenchido os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele
passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange à matéria
“isenção do IRPF sobre resgates de previdência privada complementar por portador de
moléstia grave”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DECORRENTES DE RESGATE
DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI. RESGATE DE
PGBL.
CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO.
INTELECÇÃO
DE
SÓLIDA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ DE QUE SE EQUIPARA A VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
NOTA
SEI
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER.
LANÇAMENTO CANCELADO.
O resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto sobre a renda de pessoa física, sob o
entendimento de que o resgate, de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador
de Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual
(FAPI), não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.
A Nota SEI n. 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF inclui o tema na lista de dispensa de
contestação e recursos, especialmente no contexto do resgate de PGBL na forma
reafirmada na Nota SEI n. 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
RESGATE DE VGBL. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. FORA DO CAMPO
DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - IR, POR SER O SEGURADO
APOSENTADO E PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.402 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722510/2011-14

O Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL, tem natureza jurídica de seguro e não de
previdência complementar, estando fora do alcance da regra de isenção do IR do inciso
XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a isenção do imposto de renda dos valores
associados a resgate de FAPI/PGBL.
Em discussão, os seguintes resgates, já que aqueles que se deram a título de
VGBL foram mantidos na base de cálculo do tributo por entender o colegiado recorrido
possuírem natureza securitária e não previdenciária:

NATUREZA

AC
EMPRESA
(FAPI OU VGBL)
VALOR
2007 Bradesco Vida e Previdência S/A - fl 26
Prev Privada
78.870,87
2007 Bradesco Vida e Previdência S/A - fl 26
FAPI/PGBL
64.948,42
2007 2007 Itaú Vida e Previdência S.A. - fl 27
FAPI/PGBL
86.518,94
Nesse ponto, sustenta a recorrente – após indicar como paradigma o acórdão de no
2401-007.299, de 5/12/19 - que os resgates das contribuições à previdência privada – PGBL e
Fapi – das fontes pagadoras Bradesco Vida e Previdência S.A, no valor de R$ 148.593,89, e Itaú
Vida e Previdência S.A. no valor de R$ 153.399,04, recebidos por portador de moléstia grave,
não são isentos do IR eis que não possuem natureza jurídica de proventos de aposentadoria.
Isto porque, o colegiado ordinário entendeu, após registrar que a matéria já havia
sido incluída em lista de dispensa de contestar e recorrer pela PGFN, a teor da Nota SEI no
50/2018CRJ/PGACET/PGFN-MF, que referidos resgates possuiriam natureza jurídica
previdenciária, pouco importando a maneira de recebimento desses valores. Vejam-se
fragmentos do voto condutor:
Pois bem, entendemos que os valores oriundos de resgates de contribuições da
previdência complementar (Previdência Privada, PGBL ou FAPI) possuem natureza
jurídica previdenciária, enquadrando-se na hipótese abrangida pela isenção da moléstia
grave aludida, não sendo a maneira de recebimento dos referidos valores das
contribuições previdenciárias privadas suficiente para alterar sua natureza jurídica.
Ora, se estes valores fossem recebidos mensalmente pelo Recorrente teriam a natura de
proventos de aposentadoria, abarcados pela isenção do IRPF, não sendo, ao nosso
sentir, coerente ter interpretação diferente quando estamos frente o resgate total das
contribuições previdenciárias, por portador de moléstia grave (conforme Laudo Pericial
da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo) e aposentado pelo Estado de São Paulo,
por ser Procurador de Justiça do Estado de São Paulo aposentado, desde 1999.
Pois bem.
O tema não é novo neste Colegiado, que na sessão de 18/11/2020 – acórdão 9202-
009.228 - entendeu, à unanimidade de votos, pela natureza isentiva dessa verba.
Nesse contexto, trago como razões de decidir os fundamentos postos pelo relator
do acórdão acima, Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, nos termos a seguir:
A isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave tem fundamento no art.
6o, XIV e XXI, da Lei 7713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.402 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722510/2011-14

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Conforme prevê o art. 30 da Lei 9250/95, a moléstia grave deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, que fixará o prazo de sua validade, nos casos de
moléstias passíveis de controle. Veja-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
O § 2o do art. 30 retro transcrito ainda incluiu a fibrose cística na relação das moléstias a
que se refere o inc. XIV do art. 6o da Lei 7713/88. Por sua vez, o Regulamento do
Imposto de Renda vigente à época dos fatos geradores previa o seguinte:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.402 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722510/2011-14

§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Portanto, para fazer jus à isenção, o contribuinte deve cumprir os seguintes requisitos:
(i) ser portador de uma das moléstias legalmente previstas; (ii) receber proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra isentiva não se aplica a outros
rendimentos porventura tributáveis; (iii) ter laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Tal matéria é
objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Conforme o § 5o do art. 39 do Regulamento então vigente, a isenção se aplica aos
rendimentos recebidos a partir (i) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão; (ii) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
foi contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão; ou (iii) da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial, de modo que importa a data em que
foram recebidos os rendimentos.
Neste caso concreto, e como está registrado no acórdão recorrido, acompanhei
integralmente o relator, autor do voto vencedor, segundo o qual a isenção do imposto
pelos portadores de moléstia grave abrange os resgates de Previdência Privada. Para
evitar tautologia, adoto as seguintes razões do acórdão recorrido como razões de
decidir:
É o entendimento deste Conselheiro de que a natureza jurídica da previdência
complementar é previdenciária, não sendo desconstituída tão somente porque existente
a possibilidade de resgate.
Sendo assim, uma vez a previdência complementar tem natureza previdenciária, o
modo pelo qual recebe os valores decorrentes das contribuições não altera sua
natureza jurídica, é dizer, tanto faz receber mensalmente, resgates pontuais ou total,
que continuam tendo natureza de proventos de aposentadoria, o que induz a afirmar
que sendo aposentado possuidor de moléstia grave (nos termos da Lei) ou Moléstia
Profissional ou ainda Aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço,
estes resgates estarão isentos do IRPF.
Sobre o tema, o STJ no julgamento REsp no 1.507.320, de 10/02/2015, publicado no
DOU de 20/02/2015, confirmou acórdão do TRF4 no qual se reconheceu a isenção do
IRPF pela moléstia grave, sobre os resgates de Previdência Privada que efetuou,
exatamente, sob o entendimento, que o resgate não descaracteriza a natureza jurídica
previdenciária da verba e, que como há previsão para isenção sobre a previdência
privada complementar na lei do imposto decorrente de moléstia grave, ela atinge os
recebimentos mensais ou resgates.
Observe-se, ainda, pela sua importância que foi publicada, pela Secretaria da Receita
Federal – RFB, a Solução de Consulta COSIT no 356, de 17 de dezembro de 2014, que
tratou, dentre outros assuntos, sobre a isenção dos rendimentos de aposentaria
complementar recebidos pelos portadores de moléstia grave. Pela relação do tema com
a hipótese aqui tratada, oportuno reproduzir os seguintes excertos da referida solução
de consulta:
13. Outro aspecto relevante a ser destacado para fazer jus à isenção recai sobre a
condição de aposentado. Na lei, a condição de aposentado está dirigida àqueles
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.402 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722510/2011-14

trabalhadores que estão na inatividade e recebendo proventos pagos pela previdência
oficial. Os ganhos complementares de aposentadoria garantidos por participação em
planos de aposentadoria geridos por entidades de previdência complementar fechada
são tributáveis até que o beneficiário adquira a condição de aposentado pela
previdência oficial e comprove ser portador de doença grave prevista na lei de isenção.
14. Neste ponto, forçoso concluir que o rendimento recebido por portador de doença
grave (relacionada na lei) a título de aposentadoria complementar instituída em plano
de benefícios de entidade de previdência complementar somente está isento do imposto
sobre a renda a partir do mês da concessão da aposentadoria pela previdência oficial.
Tal interpretação resguarda o disposto no art. 111, II, do CTN, segundo o qual a
legislação que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente. A lei isentiva
deixa de fazer qualquer distinção entre os valores pagos pela previdência pública, pela
previdência privada e pelo resgate. Isto é, a interpretação segundo a qual a isenção não
alcançaria o resgate é, a meu ver, restritiva, e não constante da norma. Em matéria de
interpretação, “aquilo que foi dito deve prevalecer sobre o que deixou de ser; aquilo
que foi dito mais diretamente deve prevalecer sobre aquilo que deixou de ser” 1.
A faculdade de resgate concedida ao participante de fundo de previdência privada
complementar não afasta a natureza essencialmente previdenciária e, portanto,
alimentar, do saldo existente, sobretudo em favor dos portadores de moléstia grave. Eis
o entendimento do STJ a respeito da matéria:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. IMPOSTO DE RENDA.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO. CABIMENTO.
[...]
2. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 estipula isenção de imposto de renda à pessoa
física portadora de doença grave que receba proventos de aposentadoria ou reforma.
3. O regime da previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de reservas
que garantam o benefício contratado, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e
da exegese da Lei Complementar 109 de 2001. Assim, o capital acumulado em plano de
previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria,
possuindo natureza previdenciária, mormente ante o fato de estar inserida na seção
sobre Previdência Social da Carta Magna (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014), legitimando a
isenção sobre a parcela complementar.
4. O caráter previdenciário da aposentadoria privada encontra respaldo no próprio
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/99), que estabelece em seu art.
39, § 6o, a isenção sobre os valores decorrentes da complementação de aposentadoria.
Recurso especial improvido.
(REsp 1507320/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015)
Como se vê, "o capital acumulado em plano de previdência privada representa
patrimônio destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária,
mormente ante o fato de estar inserida na seção sobre Previdência Social da Carta
Magna", de tal forma que não se pode afirmar que inexiste isenção sobre tal capital,
mormente porque a lei isentiva não faz tal restrição. Com apoio na doutrina do professor
Paulo Ayres Barreto, vale lembrar que “as normas tributárias são incompletas (em
relação à realidade) e incompletáveis por meio do uso da analogia ou da extensão
criativa”2, e seria criativa a restrição pretendida pela Fazenda Nacional.
É
importante
acrescentar
que,
em
2018,
foi
editada
a
Nota
SEI
no
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, segundo a qual a “isenção de que trata o art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988” “abrange o resgate de contribuições vertidas a
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.402 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722510/2011-14

plano
de
aposentadoria
privada
complementar”,
conforme
“jurisprudência
consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional”.
Recentemente, a Procuradoria prolatou o DESPACHO no 348/PGFN-ME, de 5/11/20,
publicado no Diário Oficial da União de 10/11/20, cujo inteiro teor é o seguinte:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER SEI No 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que recomenda a
não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais
baseadas no entendimento de que "por força do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988,
do art. 39, §6o, do Decreto no 3.000, de 1999, e do art. 6o, §4o, III, da IN RFB no 1.500,
de 2014, a isenção de imposto de renda instituída em benefício do portador de
moléstia grave especificada na lei estende-se ao resgate das contribuições vertidas a
plano de previdência complementar." Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26 de agosto de 2020.
E mais, a isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave não é uma
isenção própria, concebida como um privilégio ou um favor legal, mas sim uma isenção
técnica, cuja finalidade é resguardar o princípio da capacidade contributiva e o mínimo
existencial. Nesse sentido, e para desenvolver meu entendimento a respeito da matéria,
valho-me da doutrina do professor Luís Eduardo Schoueri:
Isenções técnicas: Quando a atuação do legislador é no sentido de tornar comparáveis
as situações a partir do critério da capacidade contributiva, tem-se que o emprego da
isenção é meramente técnico: não há a excepcionalidade. O legislador apenas
procurou descrever a hipótese de incidência, valendo-se de todos os artifícios que tinha
à mão: seja uma descrição minuciosa e enumerativa, seja, alternativamente, uma
descrição geral seguida de isenção, que estreita o alcance daquela hipótese.
[...]
Isenções próprias (ou de subvenção): Outras situações haverá em que o legislador, não
obstante a igualdade diante do critério primeiro de diferenciação (no caso dos
impostos, a capacidade contributiva), ainda assim, procurará destacar um grupo dentre
os "iguais", dando-lhe um tratamento diferenciado, mais benéfico que o genérico. Aqui,
como no caso anterior, nada mais se tem que uma não incidência pela técnica da
isenção. Entretanto, a excepcionalidade desta situação exigirá controle. Caberá
investigar a fundamentação para a diferenciação. Poderá ter fundamentos
distributivos, simplificativos, ou, o que é mais comum, caracterizarem-se normas
tributárias indutoras, servindo de intervenção do Estado no Domínio Econômico3.
[...]
[...] a classificação entre isenção técnica e isenção própria não é precisa. é útil apenas
na medida em que permite ressaltar, na aproximação tipológica, que somente quando o
dispositivo tem características de excepcionalidade é que se justificam as restrições
impostas pelo Código Tributário Nacional4.
Quer dizer, não se está diante de um favor ou de um privilégio legal, mas sim de uma
técnica de isenção que visa, em verdade, a resguardar o princípio da capacidade
contributiva para o contribuinte acometido de uma moléstia grave, que, portanto,
encontra-se em situação de vulnerabilidade.
Professor de Direito Público e Tributário na Universidade de Munique, Moris Lehner
lembra que “o Estado deve deixar a renda do contribuinte livre de qualquer tributação
até o limite em que aquela permita preencher os requisitos mínimos para uma vida
digna” 5. Melhor explicitando:
Impondo uma diferenciação humanamente justa, o princípio da igualdade, na sua
forma relevante para o direito tributário da capacidade contributiva não se volta
apenas ao legislador, mas também ao aplicador da lei, o que encontra nos
“fundamentos de peso” as premissas que devem guiar sua interpretação das normas
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.402 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722510/2011-14

com finalidades arrecadatórias. Tal é, por exemplo, o caso da necessidade para a
existência (humana), que, enquanto fundamento de peso, não apenas se impõe na
estruturação legal do mínimo de existência tributário, mas também serve para a
interpretação daquelas hipóteses de isenção que, enquanto revelação do princípio da
renda líquida subjetiva, vêm concretizar o princípio da capacidade contributiva6.
Examinando-se as hipóteses de isenção acima previstas, facilmente se conclui que elas
encerram a presunção de que tais rendimentos não resultam em capacidade contributiva
para o seu receptor e, portanto, estão fora do campo da incidência do imposto de renda.
Desta forma, a interpretação dessas regras deve ser necessariamente norteada pelo
princípio da capacidade contributiva e pelo princípio da renda líquida. Como
demonstrado, nem mesmo de favor legal se trata, mas sim de isenção técnica com a
finalidade de afastar a cobrança de imposto sobre a renda que será presumivelmente
consumida para a manutenção da fonte produtora, o que inviabiliza o provimento do
recurso da Fazenda Nacional.
Por fim, cabe destacar que, segundo o voto condutor do acórdão recorrido, trata-se de
“complementação de aposentadoria recebida no ano-calendário de 2006, tendo em
vista à carta de concessão de aposentadoria de fl. 30” (efl. 181). Além disso, e
conforme a declaração de imposto de renda de efl. 26, o contribuinte era aposentado e
portador de moléstia grave.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 139
DF CARF MF
Original